Tribunal: STF
Processo: Rcl 54223
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ADPF Nº 324/DF E NO RE Nº 958.252-RG/MG, TEMA RG Nº 725. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por LV Soluções em Saúde Ltda., em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0012252-31.2020.5.03.0000, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG – Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	Narra a reclamante que foi contratada pelo Instituto Mahatma Gandhi para atuar e prestar serviços na ponta das unidades de saúde, por meio de seus sócios, todos profissionais de nível superior da área de saúde. Informa que, após a rescisão do contrato de prestação de serviços, paralisou suas atividades e que houve retirada de quase todos os sócios.
 
 3.	Relata que Vander Souza Siervi, fisioterapeuta, após se retirar da sociedade, ajuizou ação trabalhista pleiteando reconhecimento de vínculo empregatício junto à ora reclamante, bem como o recebimento de verbas laborais. Noticia que o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ decidiu pela inexistência do vínculo, entendendo que a relação era de direito civil, dada a condição de sócio.
 
 4.	Afirma que a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao julgar o recurso ordinário interposto pelo ora beneficiário, anulou a sentença originária e condenou a ora reclamante, sob o prisma de que a pejotização e terceirização de atividade-fim dos serviços de saúde seriam ilícitos e destinados a mascarar vínculo empregatício. Alega que a referida decisão afronta o que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
 5.	Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. Sucessivamente, pede sejam estendidos os efeitos das decisões deste Supremo, a fim de suspender o decurso de prazos para a incidência do trânsito em julgado do acórdão impugnado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, preservando-se, assim, a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
 
É o relatório.
 
Decido. 
 
 6.	Nos termos do art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originalmente, “a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”. Além disso, a ação de índole constitucional serve para garantir a correta aplicação de enunciado da Súmula Vinculante desta Corte (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	No caso presente, alega-se inobservância à decisão proferida pelo Plenário do STF no julgamento da ADPF nº 324/DF, em 30/08/2018, cuja decisão segue transcrita:
 
“Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018”.
 
 8.	Transcrevo trechos da decisão reclamada:
 
“(...) Merece reforma a sentença. 
É princípio comezinho no Direito do Trabalho que, em havendo a prestação de serviços, presume-se a relação de emprego.
In casu, a ré, em defesa, não negou a contratação suscitando, apenas, o caráter autônomo da prestação de serviços. Logo, pesava sobre seus ombros a obrigação de se desvencilhar do onus probandi, à luz dos artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC, da qual, todavia, não se desincumbiu.
(...)
Com efeito, embora seja incontroverso nos autos que o recorrente tenha passado a fazer parte do quadro societário da ré, é relevante observar que inexiste prova de que o autor possuísse autonomia no desenvolvimento de seu mister, conforme se infere do depoimento da única testemunha ouvida na assentada de id. af68c68, confirmando a tese de prestação da atividade laborativa, nos moldes do art. 3º da CLT, ou seja, de forma pessoal, onerosa, habitual e subordinada, verbis:
(...)
Exubera do depoimento acima transcrito que a testemunha possuía pleno conhecimento da dinâmica empresarial, exsurgindo do seu conteúdo coerência e solidez a qualificá-lo como hábil elemento de convicção. Em sendo essa a realidade, não há que se falar em desconsideração da indigitada prova oral produzida.
É cediço que se reputa estrutural a subordinação consubstanciada pela inserção do trabalhador no movimento produtivo do tomador dos serviços, independentemente de receber, ou não, ordens diretas, contudo, acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento.
Portanto, a ideia essencial é a de que, no novo contexto da atividade produtiva da empresa pós-industrial e flexível, torna-se dispensável a ordem direta do empregador, que passa a ordenar apenas a produção, como um todo, enquanto o controle faz-se através do resultado do trabalho.
(...)
Desse ponto de inflexão, resta manifesta a fraude perpetrada pela ré no afã de sonegar os direitos trabalhistas dos empregados inserindo-os na sociedade com 0,001% de participação (id. 4ab6892 - Pág. 24).
A formação da prova indiciária ocorre por meio de um raciocínio lógico, ao que se dá o nome de presunção: a existência do fato central decorre da demonstração de outra circunstância, de um fato auxiliar que é, justamente, o indício.
(...)
Dissimulada, por óbvio, uma fraude não é registrada por seus autores como tal. A ocultação é de sua essência e são os indícios que a revelam. Prova-se a fraude por presunção, como destacou o jurista Moacyr Amaral Santos: "Tratando-se de intenções suspeitas, ou melhor, nos casos de dolo, fraude, simulação e atos de má-fé em geral, as presunções assumem papel de prova privilegiada, ou - sem que nisso vá qualquer exagero - de prova específica".
Neste ínterim, exsurge nítida a hipótese fraudulenta de contratação de mão de obra profissional para prestação de serviço inerente à atividade fim da tomadora, com roupagem de relação interempresarial, mascarando a realidade dos fatos.
De tudo se permite concluir que os elementos existentes nos autos indicam que a previsão contratual foi meramente formal, o que não define a controvérsia, por si, na medida em que para o Direito do Trabalho, prevalece a realidade sobre os documentos formais. Assim, se os fatos indicam que a relação de trabalho desenvolveu-se em regime subordinado, restam despiciendos documentos escritos que disponham em oposição à realidade laborativa.
Dessarte, em tendo a empresa deixado de produzir prova capaz de infirmar o direito perseguido, provejo o apelo obreiro para, reformando a sentença de origem, declarar o vínculo de emprego no período de 01/02/2018 a 30/04/2019, na função de "psicólogo", com salário mensal de R$ 2.249,39, conforme recibos de ids. 5831cd5 e seguintes, condenando a primeira ré na obrigação de anotar a CTPS obreira. (...)”
 
 9.	Com efeito, verifica-se dos trechos acima que o Tribunal reclamado concluiu pelo vínculo empregatício, pois presente requisito do art. 3º da CLT. Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.
 
 10.	Ao contrário do paradigma, a condenação fundou-se em premissas fáticas que denotam a fraude na contratação. A reclamação, no entanto, não serve ao revolvimento fático-probatório, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
 
 11.	Este Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido a ausência de similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigma da ADPF nº 324/DF, quando o fundamento da decisão reclamada for pautado na constatação de fraude no intuito de burlar a legislação trabalhista, e não a terceirização da atividade-fim. A esse respeito, menciono as seguintes decisões proferidas em casos análogos: Rcl nº 43.718/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/10/2020, p. 05/10/2020; Rcl nº 45.979/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/03/2021, p. 24/03/2021, Rcl nº 53.688/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/05/2022, p. 02/06/2022; e Rcl nº 53.685/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/05/2022, p. 02/06/2022.
 
 12.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator